Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709866-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUISA SILVA WITZEL DA COSTA AMORIM DECISÃO Ante o julgamento coletivo da questão de mérito, resta esgotada a jurisdição desta Turma. O pedido de tramitação em segredo de justiça deve ser apreciado na instância a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator